Tribunal: STF
Processo: HC 72882
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
PENA-BASE  -  FIXAÇÃO.  Estando  a  pena-base  fixada a
partir  de conclusão  sobre  a personalidade  e  a vida  pregressa do
acusado, descabe falar em transgressão ao artigo 59 do Código Penal.
              DEFESA   -   ENTREVISTA  -   ACUSADO   E  REPRESENTANTE
PROCESSUAL.  De inicio,  o acusado  tem o  direito de manter contato,
antes  do interrogatorio, com  o respectivo representante processual.
Mostra-se  insubsistente  pedido  de concessão  de  ordem  quando não
demonstrado  qualquer obice, a  partir de ato  do Estado, ao almejado
contato.  Negada a  imputação  e designado  defensor  dativo, descabe
falar em prejuizo, pressuposto da declaração de nulidade.